Tribunal: CARF
Processo: 15586.000978/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO.
Constitui infração, deixar a empresa de arrecadar mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto no art. 30, Inciso I, alínea a, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000978/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.981 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
DADALTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR MEDIANTE
DESCONTO.
Constitui infração, deixar a empresa de arrecadar mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto no art. 30, Inciso I,
alínea “a”, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000978/2007-90
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000978/2007-90

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 368/392) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/RJOI (e-fls. 336/349), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração DEBCAD 37.128.204-7 (e-fls. 03/08), código de
fundamentação legal 59, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR DE ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO, TRABALHADORES AVULSOS
OU CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, MEDIANTE DESCONTO DA RESPECTIVA
REMUNERAÇÃO.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
do segurado empregado a seu serviço constitui infração ao disposto no artigo 30, inciso
I, alínea "a" da Lei n.° 8.212/91 e art. 4° da Lei 10.666/03 c/c o artigo 216, inciso I,
alínea "a" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Lançamento Procedente
O auto de infração decorre da constatação de que a empresa não efetuou
corretamente os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço, obrigação
estabelecida no art. 30, I, "a", da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, c/c o art. 216, I, "a", do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999. O desconto
não foi efetuado no período de 01/1997 a 03/2007.
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 25/29, as contribuições não descontadas dos
segurados referem-se aos débitos apurados na NFLD n.° 37.128.201-2, que considerou como
base de cálculo os valores pagos como vale-transporte, auxílio graduação e adicional de CPMF.
Pela infração cometida, foi aplicada a multa de R$ 1.195,13, calculada de acordo
com o art. 283, inciso I, alínea "g" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, conforme valor atualizado pela Portaria MPS n° 142/2007, considerando a
ausência de atenuante e de agravantes dispostas, respectivamente, nos arts. 291 e 290 do referido
Regulamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2008 (e-fl.365), o
contribuinte interpôs em 06/07/2008 recurso voluntário (e-fls. 368/392), no qual alega em
síntese:
- pede o sobrestamento do feito até decisão definitiva da NFLD 37.128.201-2;
- decadência dos fatos geradores relativos ao período de 01/1997 a 10/2002;
- que não reteve as contribuições previdenciárias exigidas pela fiscalização, uma
vez que as mesmas não são fatos geradores de contribuição previdenciária;
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000978/2007-90

- contesta individualmente as rubricas vale-transporte, auxílio graduação e
adicional de CPMF, que formam objeto de lançamento na NFLD 37.128.201-2.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Sobrestamento do Feito
O recorrente solicita o sobrestamento do julgamento da presente autuação até
decisão definitiva da NFLD 37.128.201-2, para que não seja imposta multa sem que haja certeza
de que as parcelas constantes do mencionado lançamento efetivamente integram seus salários-
de-contribuição.
Quanto ao solicitado informo que a referida notificação já teve trânsito julgado
administrativo, conforme atesta a e-fl. 831 do Processo no 15586.000955/2007-85, portanto não
há o que prover neste ponto.
Decadência
O recorrente alega que os fatos geradores relativos às competências 01/1997 a
10/2002 estariam decaídos.
Acerca da decadência de obrigações acessórias, cumpre aplicar o disposto no
Enunciado de Súmula CARF n.o 148, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse contexto, a contagem do prazo decadencial tem como termo de início o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme consta da Súmula CARF n.o 101, como segue:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000978/2007-90

ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Destarte, considerando-se que o Contribuinte foi cientificado do Auto de Infração
em 30/10/2007, e que os fatos geradores ora tratados ocorreram no período de 01/1997 a
03/2007, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, considera-se decaído o período compreendido entre
01/1997 a 11/2001 (inclusive).
Contudo, embora seja reconhecida a decadência parcial, a exclusão das
competências do presente lançamento não acarreta alteração no valor do auto de infração, eis que
a multa possui valor fixo e é fixada independentemente do número de ocorrências.
Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados.
Na peça recursal a contribuinte traz uma série de aduções de mérito que dizem
respeito a não incidência das contribuições incidentes sobre valores pagos a título de vale-
transporte, auxílio graduação e adicional de CPMF lançados na NFLD 37.128.201-2 processo no
15586.000955/2007-85 que já teve julgamento definitivo na esfera administrativa.
Importa esclarecer que, em se tratando de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória vinculada a obrigação principal, como é o caso, a jurisprudência do CARF é
no sentido de ser justificável apenas a necessária apreciação do desfecho do julgamento do
mérito da autuação que apreciou a obrigação principal, tendo em vista que a decisão relativa à
obrigação acessória está diretamente ligada a esse resultado (do julgamento do processo da
obrigação principal) e deve seguir a mesma sorte.
Consultando os autos do referido processo, verifica-se a turma de julgamento deu
provimento parcial ao recorrente para excluir do lançamento os valores pagos a título de Vale
Transporte, Auxílio Graduação e Pós graduação, mantendo-se no lançamento os valores
referentes ao Adicional de CPMF incidente sobre o salário líquido dos empregados.
Para a incidência da presente multa, é suficiente a procedência de um único
lançamento relacionado à obrigação principal. Basta a constatação do descumprimento do dever
de arrecadar as contribuições dos segurados empregados para incidir na regra estabelecida que
prevê a imputação de multa nessa situação.
A exclusão das rubricas Vale Transporte e Auxílio Graduação e Pós graduação do
auto de infração de obrigação principal não implicam na redução do valor da multa que possui
valor único, conforme disposto no art. 283, inciso I, alínea "g" do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Em restando comprovado nos autos que houve infringência ao disposto no no art.
30, I, "a", da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, deve ser mantido o auto de infração.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000978/2007-90

Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital